Tribunal: TJMT
Processo: 1019628-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019628-14.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE]
– PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – PROVA DE EFETIVA PARTICIPAÇÃO DELITIVA – MATÉRIA DE FATO INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENTENDIMENTO DO STJ

E JULGADO DO TJMT – PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – REITERAÇÃO DELITIVA – AÇÕES PENAIS E EXECUTIVO DE PENA

–

FATOR CONCRETO – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA –

COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE

EXECUÇÃO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – ORDEM DENEGADA.

A análise de prova de efetiva participação do paciente nos crimes [não teria estado no local] constitui matéria de fato, inerente à instrução criminal, logo não passível de aferição em sede de HC

(STJ, HC no 338.385/SP; TJMT, N.U 1014925-74.2018.8.11.0000).

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

“
A reiteração no cometimento de infrações penais, [...] reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão.”
(TJMT, RSE no 143169/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019628-14.2019.8.11.0000 - COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE (S):

DR. CLADEMIR ROMEU DE LIMA

PACIENTE:

WESLEY RESPLANDE PEREIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WESLEY RESPLANDE PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal (Código 223732), que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido [vítima Rodrigo Pinto Santos], tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido [vítima Maylon Fernando Pinto Santos] e organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e participação de adolescente], em concurso material

- art. 121, § 2o, II e IV, art. 121, §2o, II e IV c/c

art. 14, II, todos do CP e

art. 2o, §§ 2o e 4o, I da Lei no 12.850/13 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) ausência de prova de autoria, pois o paciente não esteve no local do crime, consoante “
relatório de monitoramento
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 29047995), com documentos (ID 29047996/ID 29049958).

O pedido liminar foi indeferido

pela i. Des. Márcio Vidal em recesso forense (ID 29046471).

O Juízo singular prestou informações (ID 30068462).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação por entender que
“não há, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado no presente mandamus, bem como, não há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão [...].”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 32336481)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.3.2019, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] Compulsando os autos, verifico a possibilidade de conversão dos flagrantes em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelos autuados possui pena superior a 04 anos de reclusão.

Quanto à materialidade delitiva, os indícios se fazem presentes através do termo de exibição, Auto de Apreensão, Documentos de Identidade e Boletins de Ocorrência acostados aos autos.

Já os indícios de autorias encontram-se presentes nos depoimentos dos Investigadores da Polícia Civil Marlon Ueder Belloni e Marcio Mario França, segundo os quais os indiciados já estavam sendo alvo de investigação, além da vítima, no momento em que foi socorrido no hospital revelou serem os mesmos autores do crime em tela.

De outro norte, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão dos autuados em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da latente reiteração criminosa do autuado.

Não bastasse, existem fortes indícios de que os mesmos são membros da facção criminosa denominada Comando Vermelho, e que o crime possivelmente teria relação com a facção.

A reiteração criminosa deve ser também pondera ao passo que ambos os autuados ostentam outras passagens, inclusive por crimes análogos ao presente.

Quanto ao acusado Wesley Resplande Pereira, vê-se que o mesmo é contumaz na prática de crimes, responde duas ações penais pelo crime de tráfico (código 171744/146810), uma ação penal pelo crime de quadrilha ou bando, bem como um executivo de pena (Código 15596), de modo que sua prisão cautelar é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.[...]

Com efeito, a possibilidade real de os autuados voltarem a delinquir, caso seja colocado em liberdade, obsta, a concessão de liberdade provisória ao mesmo, bem como impede, por ora, a aplicação de medidas cautelares menos gravosas do que a prisão. [...].

Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante dos autuados WESLEY RESPLANDE PEREIRA E JEDERSON DA SILVA TRAMPUCH em prisão preventiva, como garantia da ordem pública [...]. ”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – Sistema
Primus -
Código 223389/Comarca de Primavera do Leste - ID 30068462)

Em 28.5.2019, o Juízo singular indeferiu o pleito revogatório da custódia cautelar,
in verbis
:

“[...] no presente caso, conforme se verifica às fls. 52/53, a decisão que decretou a prisão preventiva do autuado, adotou como fundamentos a garantia da ordem pública.

A meu ver, desde então, não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado, de modo que o pedido de revogação da prisão preventiva deve ser indeferido.

Ademais, eventuais circunstâncias favoráveis, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito não obstam a manutenção da prisão, se presentes os requisitos da segregação cautelar. [...]

Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão preventiva do denunciado Wesley Resplande Pereira e, em consequência, indefiro o pedido de Liberdade Provisória ora formulado.[...]”

(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – Sistema
Primus
- Código 223732/Comarca de Primavera do Leste)

Em 16.1.2020, foi recebido o aditamento da denúncia

(Sistema
Primus
- Código 223732/Comarca de Primavera do Leste).

Em 19.2.2020, foi encerrada a instrução processual e o feito encontra-se na fase de alegações finais

(Sistema
Primus
- Código 223732/Comarca de Primavera do Leste).

Pois bem.

A análise de prova de efetiva participação do paciente nos crimes [não teria estado no local] constitui matéria de fato, inerente à instrução criminal, logo não passível de aferição em sede de HC (STJ, HC no 338.385/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 14.3.2016).

Nessa linha, anota-se julgado deste e. Tribunal: N.U 1014925-74.2018.8.11.0000 – Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 22.4.2019.

Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, visto que responde a duas ações penais por tráfico de drogas (Códigos 171744 e 146810), sendo a segunda também por associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, além de executivo de pena por roubo (Código 195596), todos na Comarca de Primavera do Leste.

A fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

Nesse quadro, o ato judicial impugnado encontra-se fundamentado em elementos concretos e idôneos.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica que seriam adequadas e/ou suficientes para preservar
a ordem pública,
ao se considerar a reiteração delitiva supracitada (Códigos 171744/146810/195596/ Comarca de Primavera do Leste)

e o cometimento de novos crimes durante a execução de pena em regime semiaberto (
https://seeu.pje.jus.br/seeu/
).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“A reiteração no cometimento de infrações penais, [...] reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão.”
(RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016)

Com essas considerações,
impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020